Tribunal: TJDFT
Processo: 0721429-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. OFERTA DE UPGRADE PARA CLASSE EXECUTIVA NÃO ACEITA. TESTAGEM POSITIVA PARA COVID-19 DOIS DIAS ANTES DA VIAGEM. REMARCAÇÃO DO VOO. ACEITAÇÃO E COBRANÇA DA OFERTA DE UPGRADE APÓS A REMARCAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. Tratando-se de contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, cuja tese, aprovada em repercussão geral (Tema 210), dispõe que os conflitos de consumo em transporte internacional de passageiros devem ser resolvidos segundo as regras estabelecidas nas convenções internacionais de Varsóvia e Montreal e não pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. A limitação do valor da condenação estabelecida no artigo 22 da Convenção de Montreal diz respeito aos danos decorrentes de atraso ou de extravio de bagagem em voo internacional.

4. Não se aplicam os limites do artigo 22 da Convenção de Montreal na hipótese em que o passageiro busca a restituição do valor indevidamente pago pelo upgrade em classe executiva.

5. Se em 17/11/2022 a recorrente comunica aos autores que a oferta de upgrade para a classe executiva não foi aceita (ID 51019047), mas em 23/11/2022, pouco depois de receber o pedido de remarcação do voo por ter o casal contraído Covid-19 (ID 51019050), comunica que a oferta de upgrade foi aceita (ID 51019051) e no dia seguinte informa que realizou unilateralmente o check-in para o voo de 25/11/2022, tem-se por evidente a falha na prestação de serviços e a concretização da cobrança indevida.

6. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

7. Na hipótese, evidente que viola à boa-fé objetiva a conduta da empresa que mesmo depois de remarcado o voo em virtude do diagnóstico de Covid-19, aceita a oferta de upgrade que outrora recusara e promove o check-in à revelia dos passageiros. Esse cenário autoriza a devolução em dobro, tal como lançado na sentença.

8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.

9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.